Tribunal: TJSP
Processo: 1063399-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos candidatos e que encontra respaldo em regulamentação normativa –

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos candidatos e que encontra respaldo em regulamentação normativa – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos – Exigência de perfil compatível com função de risco, que reclama atuação na área de segurança pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo – Prova de aptidão psicológica e entrevista, realizados mediante critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta – Laudo pericial que demonstrou a inaptidão do candidato ao desempenho das funções de Policial Militar – Devolutiva – Razões que poderiam ser conhecidas pelo autor em entrevista devolutiva prevista no Edital – Motivação idônea e atendimento das formalidades legais – Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato impugnado – Prevalência do ato – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1063399-
94.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR FELIPE
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
2
Voto no 34.800
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública Acidentes do
Trabalho
Apelante: IGOR FELIPE SANTOS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Walter Godoy dos Santos Júnior
DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO
INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE ANULAÇÃO DE
ATO
ADMINISTRATIVO

ELIMINAÇÃO
DO
CANDIDATO
NA
FASE
DE
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA Previsão legal de caráter eliminatório
constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia
Militar, de conhecimento dos candidatos e que encontra
respaldo em regulamentação normativa A Administração
Pública é livre para estabelecer regras e critérios de
concursos Exigência de perfil compatível com função de
risco, que reclama atuação na área de segurança pública e
mediante porte e manuseio de arma de fogo Prova de
aptidão psicológica e entrevista, realizados mediante
critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta
Laudo pericial que demonstrou a inaptidão do candidato ao
desempenho das funções de Policial Militar Devolutiva
Razões que poderiam ser conhecidas pelo autor em
entrevista devolutiva prevista no Edital Motivação idônea
e atendimento das formalidades legais Impossibilidade do
Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a
apreciação da legalidade do ato impugnado Prevalência
do ato
Precedentes jurisprudenciais
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Igor Felipe Santos, às fls. 203/214, contra a r. sentença
de fls. 191/199, que julgou improcedente a demanda, condenando o
autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
3
Inconformado, recorreu o autor, aduzindo que “a
conclusão do laudo psicológico é totalmente equivocada, pois é
apontado 02 itens de reprovação do candidato pela conclusão, mas na
análise das características pessoais o mesmo é tido com o resultado
favorável”.
Estabelece que a análise do perfil ocorre de forma
subjetiva, e que o teste realizado não teve como condão a análise da real
capacidade do candidato.
Requer, assim, a anulação da r. sentença guerreada, para
que seja deferida a prova pericial que tenha como objetivo atestar a
capacidade do autor para o exercício do cargo e a condenação da
Fazenda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$60.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 217/233.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido, mas não merece provimento, pelos fundamentos
abaixo enunciados.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada
com obrigação de fazer e pedido de danos morais ajuizada pelo
participante de concurso público para o ingresso na carreira de policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
4
militar, que, após ser aprovado nas seguintes fases do concurso (i)
Prova de Escolaridade, (ii) Prova de condicionamento; (iii) Exames
médicos, foi reprovado na fase de avaliação psicológica.
Irresignado com o ato administrativo que supostamente
seria subjetivo e arbitrário, requereu, o autor, a realização de nova
perícia a ser designada pelo r. juízo “a quo” ao concurso, a fim de que
fosse atestada a sua capacidade psicológica para assumir o cargo, bem
como requereu indenização por danos morais.
Ocorre que, ao contrário do que alega o autor, a decisão
administrativa não se mostrou arbitrária, pelos motivos a seguir
enunciados.
Como se sabe, em se tratando de preenchimento de cargo
na Polícia Militar, cujo exercício da função pressupõe perfil compatível
com exposição de risco, enfrentamento de situações limites e outras
variáveis no atendimento de problemas de diversas naturezas, as
condições psicoemocionais pesam tanto quanto a competência
intelectual e capacidade física.
Por isso, não haveria como deixar de se identificar, com
limites mais rígidos, características de personalidade, aptidão, potencial
e adequação do candidato ao cargo inerente. Dessa notável importância
do exercício da função a tratar diretamente com a população e mediante
porte de arma de fogo, decorre a expressa previsão do caráter
eliminatório do exame, conforme previsto no Edital (fls. 51 e ss.). E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
5
ao acatar o Edital, a candidato tinha pleno conhecimento da exigência
legal da avaliação psicológica, de caráter eliminatório.
Infere-se ainda do Edital, que a fase de avaliação
psicológica é realizada em conformidade às normas do Conselho
Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia
(CRP), mediante o emprego de técnicas reconhecidas pela comunidade
científica, observado que os Exames Psicológicos consistirão na
avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de
personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas
científicas.
Submetido à fase de exame psicológico, o autor realizou os
seguintes testes psicológicos: (i) Teste Palográfico na avaliação da
personalidade/Irai Cristina Boccato Alves, Cristiano Esteves - São
Paulo - Vetor 2004; (ii) Teste Projetivo: HTP - House-Tree-Person, de
John N. Buck; (iii) Teste de inteligência: G-38, de Efraim Rojas
Boccalandro; (iv) Teste Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), de Emílio
Mira Y Lopes; (v) Entrevista Psicológica (fls. 147).
E, não obstante as qualificações pessoais enaltecidas na
avaliação, apurou-se de modo objetivo que o candidato não atende aos
requisitos inerentes à função de Policial Militar, sendo oportunas as
seguintes conclusões (fls. 151/152):
"O candidato apresenta inadequação ao perfil do cargo, no
que diz respeito ao Relacionamento interpessoal, visto que
seus testes demonstram instabilidade em seus contatos,
pois
em
alguns
momentos
age
com
extroversão,
necessidade de contato e proximidade, contudo em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
6
momentos seu comportamento com o grupo social poderá
ser mais fechado e receoso, agindo com reserva,
insegurança, distância, frieza e indiferença; cautela nos
contatos e acesso dificultado. Na relação com o meio em
geral, revela ansiedade na adaptação, ambivalência,
insegurança no contato com figuras de autoridade,
ansiedade e insegurança para tomar. Tais dados
contraindicam o candidato para o cargo, pois, poderão
comprometer sua capacidade para perceber e reagir
adequadamente
às
necessidades,
sentimentos
e
comportamentos dos outros, primordial para o bom
relacionamento interpessoal, podendo, também, prejudicar
o bom desempenho das funções de Soldado da Polícia
Militar, na medida em que pode limitar as atitudes
interativas e proativas, as quais são fundamentais para o
exercício da atividade policial e que muito lhe exigirá neste
sentido”. [grifou-se].
“O candidato apresentou inadequação ao perfil no que se
refere à Capacidade de liderança, pois os dados verificados
nos testes do candidato revelam falta de confiança em si
mesmo, passividade, imaturidade, inibição, instabilidade de
humor. Indica também, personalidade instável e pouco
persistente, intensa sensibilidade aos estímulos, dificuldade
nas tarefas que exigem organização, pouca necessidade dos
outros nas atividades, frieza e indiferença. Aliados aos
dados de instabilidade nos relacionamentos inferem pouca
capacidade de liderança, pois, sugerem que ele poderá ter
dificuldade para ser líder de si mesmo, de tomar atitudes
com a intenção de ser melhor do que já é e assumir as
responsabilidades por suas ações, bem como também para
conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas,
habilidade necessária para agregar forças existentes em
um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de
modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns,
visando atingir objetivos predefinidos." [grifou-se].
Neste cenário, importante afastar a tese de utilização de
critérios apenas subjetivos. Afinal, eventual subjetividade própria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
7
teste psicológico foi analisada mediante critérios analíticos predefinidos
e itens objetivos de balizamento de conduta, a conferir credibilidade
suficiente ao resultado.
Ademais, a avaliação psicológica do candidato é atributo
exclusivo da Administração, realizada por profissionais qualificados,
conforme expressa determinação do Edital, a assegurar a legalidade da
exigência do exame psicológico em concursos públicos, bem como da
sua utilização como critério seletivo, que não foram infirmados pela
perícia judicial.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 8a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO
PÚBLICO SOLDADO PM TESTE PSICOLÓGICO
Pretensão objetivando anular o ato administrativo
responsável pela exclusão de candidato do concurso
público para ingresso na Polícia Militar Eliminação na
prova de aptidão psicológica Admissibilidade Previsão
editalícia de exame psicológico em caráter eliminatório que
se mostra legal e constitucional Ausência de violação à
Sumula 686 do STF e Súmula vinculante no. 44

Precedentes TJSP e STJ -Administração Pública que é livre
para estabelecer as regras do concurso e os critérios de
julgamento Critérios previamente estabelecidos no edital
Ausência de violação ao princípio da legalidade -
Sentença reformada Recurso provido1”. [grifou-se].
“DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO
INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA
1 TJSP; Apelação Cível 1048770-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
8
MILITAR DE 2a CLASSE
ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA
FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA Previsão legal de
caráter eliminatório constante do Edital para provimento
de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos
candidatos e que encontra respaldo em regulamentação
normativa Inexistência de violação à Súmula Vinculante
44 do STF
Legalidade reconhecida na exigência do
exame psicológico em concursos públicos, bem como da
sua utilização como critério seletivo A Administração
Pública é livre para estabelecer regras e critérios de
concursos Exigência de perfil compatível com função de
risco, que reclama atuação na área de segurança pública e
mediante porte e manuseio de arma de fogo Prova de
aptidão psicológica e entrevista, realizados mediante
critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta
Laudo pericial que demonstrou a inaptidão do candidato ao
desempenho das funções de Policial Militar Motivos que
poderiam ser conhecidos pelo autor em entrevista devolutiva
prevista no Edital Motivação idônea e atendimento das
formalidades legais
Impossibilidade do Judiciário
adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da
legalidade do ato impugnado
Prevalência do ato

Precedentes jurisprudenciais
Recurso desprovido.2”
[grifou-se].
“APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade
da decisão administrativa que considerou o candidato
inapto na fase de avaliação psicológica. Não comprovação
de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do
certame. Discricionariedade administrativa. Precedentes
desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido3.”
[grifou-se].
Importante consignar ainda que, querendo o candidato
conhecer as razões que ensejaram a sua reprovação na fase psicológica,
2 TJSP; Apelação Cível 1040721-51.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020.
3 TJSP; Apelação Cível 1034308-22.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
9
poderia ter requerido a apresentação do motivo de reprovação nos
exames psicológicos ou ainda a realização de entrevista devolutiva,
definidos no Edital.
Oportuno mencionar também que os motivos da
reprovação não são divulgados para evitar exposição indevida, uma vez
que a inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de
transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à
época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções
do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Destarte, não há como manter no certame aquele que não
demonstrou perfil correspondente ao exigido pela Administração para o
exercício da função, eis que deve preponderar o interesse público na
composição da Corporação.
E, mesmo o laudo (fls. 185/186) realizado por profissional
psicológico registrado não se mostrou elucidativo, especialmente
quando comparado ao apresentado pela Administração Pública.
Por fim, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela
Administração Pública que ensejaria a indenização por danos morais
requerida pelo autor, por se tratar, a reprovação do autor, de ato
cotidiano que não comporta reparação, ainda mais em se verificado o
estrito cumprimento da Administração às normas editalícias e à lei.
Desta feita, diante das provas acostadas aos autos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063399-94.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.800 - bhs
10
inconteste a decisão da administração, de modo que imperiosa se torna a
manutenção da r. sentença do juízo a quo.
Mantida a r. sentença nos termos em que prolatada, em
razão do decaimento recursal, por força do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados para 11% (onze por
cento), observada a concessão da gratuidade judiciária. E para fins de
prequestionamento, cabe consignar que não se avulta vulneração a
dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado no recurso
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)